Tribunal: CARF
Processo: 13971.900363/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900363/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SUPREMO CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900363/2016-87
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
005.383, proferido em 08 de Abril de 2021 pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 09, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de IRRF
referente ao ano calendário de 2015, no valor de R$ 75.480,37.
A DRF de Blumenau- SC emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 112931987,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 60/63):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 75.480,37. A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência de crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2016.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

PRINCIPAL- R$ 76.235,17 MULTA- R$ 15.247,01 JUROS- R$ 5.717,62”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que enviou eletronicamente à Receita Federal em 25 de
agosto de 2015 a Declaração de Compensação 15397.20265.250815.1.3.04-7720 para compensar
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF- código 3426 referente a Julho de
2015 com débitos de PIS- código 8109, PIS- código 6912, COFINS- código 2172 e COFINS-
código 5856 da competência de julho de 2015.
Asseverou que o despacho decisório proferido em 14 de março de 2016 não
homologou a referida compensação , em virtude da inexistência do crédito.
Afirmou que em 21 de março de 2016 transmitiu a DCTF Retificadora no.
017.34.94.06.15-98, documento no qual se encontra declarada indevidamente a guia de IRRF
recolhido a maior.
Pugnou que seja cancelado o despacho decisório de no 112931987; que seja
reconhecido o crédito da mesma decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRRF (código
3426) relativo ao mês Julho/2015 apresentado no PER/DCOMP; que seja homologada a
compensação efetuada pelo contribuinte na Declaração de Compensação de no
15937.20265.250815.1.3.04-7720; que seja cancelado o processo de cobrança 13971-
900.434/2016-41 vinculado ao despacho decisório; que seja retificada de ofício a DCTF
supracitada; que a mesma seja cientificada do inteiro teor da decisão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-005.383-DRJ09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 67/71).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 80/130), destacando, em síntese, que:
“SUPREMO CIMENTOS S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob no 05.798.883/0001-40, com endereço na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, no. 555,
cj. 171 e 182, com fundamento no art. 33 do Decreto no. 70.235, de 6 de março de 1972,
alterado pelo art. 1o da Lei no. 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei
10.522, de 19 de julho de 2002, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria,
apresentar o seguinte: RECURSO VOLUNTÁRIO em face da r. decisão emanada pela
02a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e, consequentemente, entendeu
pela manutenção do despacho decisório que não homologou a compensação em análise,
pelas razões de fato e de direito a seguir apresentadas.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

I- DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre destacar que a leitura do r. despacho decisório ora guerreado
ocorreu no dia 18 de maio de 2022, conforme termo de leitura anexo.
Dessa forma, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para apresentação de peça recursal (art. 33
do Decreto no. 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei 8.748, de 9 de
dezembro de 1993), tem-se que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO aqui em tela é
manifestamente TEMPESTIVO.
II- DA NECESSIDADE DE APENSAMENTO DOS AUTOS AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 18220.729611/2020-66
Conforme facilmente se percebe da análise do presente feito, bem como pela leitura da
autuação fiscal exarada no bojo do PAF no 18220.729611/2020-66, ambos os processo
encontram sustentação na discussão quanto da legalidade do PER/DCOMP no
15397.20265.250815.1.3.04-7720.
Neste sentido, para que não sejam proferidas decisões conflitantes, bem como
objetivando a busca pela verdade material e a ampla utilização de todas as provas
colacionadas, pugna-se pelo imediato apensamento dos autos.
III. SINTESE DOS FATOS
Trata-se o presente feito de processo de Compensação, devidamente registrado sob o no
15397.20265.250815.1.3.04-7720, pelo qual o ora recorrente objetivava a utilização de
crédito de IRPJ, no valor de R$ 75.480,37, o qual decorria de valores outrora recolhidos à
maior.
(...)
TODAVIA, conforme se verificará dos documentos que instruem o presente RECURSO,
é cristalina a idoneidade de operação promovida, bem como é impositiva a reforma do
despacho e a consequente homologação da compensação processada.
IV. FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO.
IV.1. DO ORIGEM DO CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO
A ora recorrente, em decorrência de suas atividades empresariais, firmou, em 05/06/2014,
junto
à
empresa
A N.S.O.S.P.E.,
atualmente
denominada
SECIL
BRASIL
PARTICIPACOES S/A, contrato de mútuo operacional financeiro.
Para demonstrar a idoneidade e a regularidade da operação instada, necessário que sejam
lançados olhos ao contrato anexo.
Ora, pela leitura do citado instrumento, ficou evidente que o contrato celebrado possuía
como objeto principal “A concessão para a MUTUÁRIA de um empréstimo oneroso
(“MÚTUO), no valor nominal de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais)”.
Ademais, pela leitura desse mesmo instrumento, ficou acordado que, caberia à mutuária,
a responsabilidade pelo “recolhimento e pagamento de despesas diretas e indiretas que
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

incidam ou venham incidir sobre o valor do MÚTUO contratado e/ou sua remuneração.
Para retenções tributárias ou fiscais aplica-se a legislação vigente”.
Diante desse quadro, bem como pela incidência dos juros remuneratórios sobre a
operação em comento, o ora Recorrente necessitou adimplir com os devidos encargos
decorrentes do ato.
Para perfeita elucidação da questão, é possível formular o seguinte quadro
exemplificativo.
(...)
Como se verifica, de forma CLARA E INQUESTIIONÁVEL, é possível afirmar que a
recorrente efetuou o recolhimento do DARF- Código de recolhimento 3426, no valor de
R$ 75.480,37 (originário dos juros processados pela operação), conforme demonstramos
no print abaixo do Livro Diário da Supremo Cimentos S.A.
(...)
Portanto, não há como se olvidar arestas quanto ao adimplemento tributário decorrente
dos juros aplicados sobre a operação.
Todavia, em 30/06/2015 o referido mútuo acabou por ser CONVERTIDO EM
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL- AFAC, e por tal
razão, passou a integrar o Capital Social da Supremo Cimentos S.A conforme se constata
dos documentos anexos e das telas que segue.
(...)
Pois bem, como se verifica dos documentos apresentados, o CONTRATO DE MÚTUO
outrora realizado acabou por ser convertido em AFAC e, neste sentido, a operação
descrita acabaria por não ser objeto da incidência do Imposto de Renda.
Em outras palavras, os valores que quando da celebração do contrato de mútuo eram
“DEVIDOS”, e forma efetivamente recolhidos ao erário, na verdade passaram a ser
entendido como VALORES RECOLHIDOS MAIOR E, ASSIM, PASSÍVEIS DE
COMPENSAÇÃO.
IV. II. DA IDONEIDADE DA COMPENSAÇÃO PROMOVIDA
Pois bem, sendo evidente a existência de valores “equivocadamente” recolhidos á
Fazenda decorrentes do contrato de mútuo que foram convertidos em AFAC, o ora
peticionante promoveu o pedido de compensação no 15397.20265.250815.1.3.04-7720,
pelo qual objetivava a utilização de valores outrora retidos para o adimplemento de
encargos de PIS e de COFINS.
(...)
Ocorre que, após a devida análise, o I. Auditor Fiscal entendeu que o montante passível
de compensação não corresponderia à realidade, nem tão pouco possuía respaldo.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

Todavia, conforme se constata do manancial probatório, a ora Recorrente em momento
algum se aproveitou indevidamente de créditos compensáveis, nem tão pouco deixou de
promover a regularização de suas obrigações.
Explica-se:
Como resta evidente, a SUPREMO CIMENTOS promoveu o recolhimento dos encargos
derivados dos juros decorrentes dos contratos de mútuo. Neste sentido, o imposto que
fora adimplido alcançou o valor de R$ 75.480,37.
Porém como também é evidente, tendo sido realizada a conversão do mútuo em AFAC,
não haveria como se estender pelo recolhimento do IRPJ sendo que tal operação não
enseja a cobrança da exação em análise.
Por tal fato, é inapelável a existência de “saldo positivo” em sua escrituração contábil
passível de compensação, sem assim, restou amplamente configurado o direito da ora
recorrente em utilizar/compensar tal valor tão logo fora constatada sua existência e o seu
lastro operacional.
Ora, a operação supra descrita que erroneamente não fora homologada pelo I. auditor
fiscal se demonstra manifestamente legítima, haja a existência inquestionável de créditos
passíveis de compensação e a completa inteligência fiscal dos atos ocorridos.
Repise-se, como se aduz dos documentos que instruem o presente Recurso, a Recorrente,
indubitavelmente, dispunha de crédito suficiente passível de compensação, não sendo,
assim, possível a Administração ignorar tal fato mediante adoção de meios
procedimentais descomprometidos com a verdade material.
IV. III. A IMPOSITIVA NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA OPERAÇÃO
MEDIANTE OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Por fim, mas ainda de fundamental importância, vale rememorar que o art. 2o, da Lei no
9.784/1999 aponta para a obrigatoriedade de a Administração Pública respeitar os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
(...)
Trazendo este entendimento ao caso em tela, tem-se que a não homologação apenas por
uma obrigação meramente formal acaba por ferir os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que devem ser observados no trâmite dos processos administrativos.
Não há como se admitir que o mero desencaixe de trimestres fiscais obste o direito da ora
peticionante em aproveitar valores que outrora restaram retidos e que, no momento da
compensação, eram manifestamente legítimos de utilização.
(...)
Por todos estes fatos, não há outra medida a ser adotada por esse E. Conselho senão a
devida análise do manancial documental e, consequentemente declarar homologada a
compensação promovida.
V- DO PEDIDO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

Em conformidade com todo o exposto, o Recorrente requer a reforma da r. decisão para o
fim de homologar PER/DCOMP no 15397.20265.250815.1.3.04-7720 relativa ao
Processo de Compensação no 13971.900363/2016-87”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a IRRF ano-calendário 2015, no valor de R$
75.480,37 que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de IRRF do ano-calendário 2015. A autoridade administrativa ao proceder a análise, não
reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
15397.20265.250815.1.3.04-7720.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 67/71):
“(...)
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o Despacho Decisório”.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos DARF (e-fl. 52) e
contrato de mútuo (e-fls. 115/123), Ata de Assembleia (e-fls. 124/127) e Laudo Contábil (e-fls.
128/130).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900363/2016-87

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 143
DF CARF MF
Original